Tribunal: TJSP
Processo: 1003909-69.2018.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir do dia seguinte ao da juntada (liberação) do laudo médico-pericial nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".